Tribunal: STF
Processo: HC 201889
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
EMENTA: Penal e Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria. Jurisprudência do supremo tribunal federal. Fatos e provas. Ausência de teratologia ou ilegalidade flagrante. 



    1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a natureza e quantidade da droga apreendida justificam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal. Precedentes.



    3. No caso concreto, dissentir das instâncias ordinárias, quanto à não aplicação do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, demandaria o revolvimento de fatos e provas, procedimento que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. 



    4. Ausência de teratologia ou ilegalidade flagrante que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.